Tribunal: TJSP
Processo: 1019492-46.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ A SE ABSTER DO USO DA EXPRESSÃO "CLÍNICA DA CIDADE" E SUAS VARIAÇÕES, NOTADAMENTE NAS REDES SOCIAIS, PÁGINAS DE INTERNET E SITES DE BUSCA. VIOLAÇÃO DA MARCA DA AUTORA. INSURGÊNCIA DA RÉ. HIPÓTESE DE PROVIMENTO. QUESTÃO RELATIVA AO USO DESSAS EXPRESSÕES EM ANÚNCIOS NA INTERNET, SOBRETUDO EM SITE DE PEQUISA, QUE JÁ É OBJETO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ A SE ABSTER DO USO DA EXPRESSÃO "CLÍNICA DA CIDADE" E SUAS VARIAÇÕES, NOTADAMENTE NAS REDES SOCIAIS, PÁGINAS DE INTERNET E SITES DE BUSCA. VIOLAÇÃO DA MARCA DA AUTORA. INSURGÊNCIA DA RÉ. HIPÓTESE DE PROVIMENTO. QUESTÃO RELATIVA AO USO DESSAS EXPRESSÕES EM ANÚNCIOS NA INTERNET, SOBRETUDO EM SITE DE PEQUISA, QUE JÁ É OBJETO DE ANTERIOR AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA AUTORA/APELADA. PARTE QUE NÃO PODE SER CONDENADA DUAS VEZES PELO MESMO FATO. SUPOSTO USO INDEVIDO DA MARCA POR OUTROS MEIOS NÃO DEMONSTRADO. PEDIDOS QUE DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.